Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-84.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Dano moral e dano material – Município de Nova Odessa – Responsabilidade civil por omissão em razão de enchente que atingiu a residência da autora – Falha no serviço caracterizada – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Autora que insiste em ser ressarcida pelas avarias verificadas na parte elétrica e nas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Dano moral e dano material – Município de Nova Odessa – Responsabilidade civil por omissão em razão de enchente que atingiu a residência da autora – Falha no serviço caracterizada – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Autora que insiste em ser ressarcida pelas avarias verificadas na parte elétrica e nas ferramentas indicadas na inicial – Justificativa de eventual falta de cuidado no armazenamento das ferramentas que, por si só, não se mostra razoável para excluí-las da pretensão indenizatória – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de nexo causal entre os danos verificados nos bens da autora e a enchente ocasionada por culpa do Município – Nexo causal entre a conduta do Município e os alegados danos no poste e/ou na parte elétrica, por outro lado, que não ficou demonstrado – Pedido genérico – Acolhimento da pretensão recursal apenas para que a indenização recaia também sobre as ferramentas apontadas na inicial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000771-84.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante MARIA
CONCEIÇÃO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-84.2016.8.26.0394 -Voto no 31.010
2
Voto no 31.010
Apelação no 1000771-84.2016.8.26.0394
Apelante: Maria Conceição da Silva
Apelado: Município de Nova Odessa
Comarca: 2a Vara de Nova Odessa
Juíza: Dra. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman
APELAÇÃO
Ação de indenização
Dano moral e dano
material Município de Nova Odessa – Responsabilidade civil
por omissão em razão de enchente que atingiu a residência da
autora Falha no serviço caracterizada Sentença de parcial
procedência Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Autora que insiste em ser ressarcida pelas avarias verificadas na
parte elétrica e nas ferramentas indicadas na inicial

Justificativa de eventual falta de cuidado no armazenamento das
ferramentas que, por si só, não se mostra razoável para excluí-las
da pretensão indenizatória – Laudo pericial conclusivo quanto à
existência de nexo causal entre os danos verificados nos bens da
autora e a enchente ocasionada por culpa do Município Nexo
causal entre a conduta do Município e os alegados danos no
poste e/ou na parte elétrica, por outro lado, que não ficou
demonstrado
Pedido genérico
Acolhimento da pretensão
recursal apenas para que a indenização recaia também sobre as
ferramentas apontadas na inicial
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
por Maria Conceção da Silva em face do Município de Nova Odessa, a fim de obter o
ressarcimento pelos danos decorrentes de enchente que atingiu a sua residência.
Conforme sentença de fls. 261/274, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais
limitados aos bens relacionados na inicial, à exceção da parte elétrica e do poste de energia,
bem como das ferramentas indicadas pelo perito, além de danos morais no importe de 20
(vinte) salários mínimos, com acréscimo juros e correção monetária, observados os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs no 4.357 e 4.425 e da
repercussão geral atribuída à decisão proferida no RE no 870.947-SE. Foi reconhecida a
sucumbência mínima da autora e o Município foi condenado, ainda, ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, cujo valor será apurado nos termos do art.
85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-84.2016.8.26.0394 -Voto no 31.010
3
Inconformada, apela a autora e insiste no direito de ser ressarcida pelas
avarias verificadas na parte elétrica e nas ferramentas indicadas na inicial. Alega que a
instalação da energia elétrica foi aprovada pela CPFL, a demonstrar que estava em
condições normais de uso, bem como assevera que não cabe à autora construir seu imóvel
com materiais resistentes a enchentes, pois é atribuição do Município realizar obras que
evitam alagamentos. Afirma, ainda, que ficou incontroverso que foi a enchente que causou
as avarias nas furadeiras e parafusadeiras, as quais estavam guardadas em balcão com
cobertura e, assim, livres de chuvas/sol (fls. 277/274).
Não houve resposta (fl. 358).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento.
Narra a autora que é proprietária do imóvel localizado na Rua Henrique
Félix, no 02, Jardim Fadel, na cidade de Nova Odessa-SP, que, por sua vez, foi atingido por
enchente ocorrida em janeiro de 2016, em razão da cheia do Rio Quilombo, o que lhe
causou prejuízos de ordem moral e material.
Afirma, ainda, que as enchentes ocorreram por repetidas vezes, por
omissão imputável à municipalidade, que não adotou as medidas necessárias à prevenção
de enchentes no local em que situado o imóvel.
A esse respeito, “é indiscutível que cabe ao Município a
responsabilidade pela conservação das vias públicas e bueiros, bem como, pela realização
de obras para escoamento de águas pluviais e canalização de córregos, devendo ser
diligente na adoção de providências que assegurem condições de segurança, saúde e
proteção à população, sob pena do reconhecimento de sua responsabilidade por falha do
serviço e, portanto, de culpa subjetiva (culpa administrativa)” (Apelação no
0021401-76.2012.8.26.0053. Rel. Des. Reinaldo Miluzzi. 6a Câmara de Direito Público. j.
15/08/2016).
No entanto, a responsabilidade civil por omissão é subjetiva, ou seja, sua
caracterização depende da apuração de culpa.
A culpa de que se trata, contudo, não é a culpa pessoal do direito privado
(negligência, imperícia ou imprudência), mas a chamada “culpa do serviço ou falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-84.2016.8.26.0394 -Voto no 31.010
4
serviço”, que se dá “quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato Administrativo e Direitos
dos Administrados. São Paulo: RT, 1981, p. 133).
Ou seja, para o reconhecimento da responsabilidade civil do Município
exige-se a demonstração de que, na hipótese, existiu omissão administrativa e ela foi
relevante para a produção do dano.
No caso, de acordo com o laudo pericial realizado (fls. 207/252),
“Mediante a apuração dos fatos e documentação disponível, a conclusão a que chegamos
é que o imóvel da requerente se encontra devidamente legalizado perante a
municipalidade, e que esta deixou de executar obras necessárias a evitar alagamentos no
entorno e permitir ações danosas de terceiros em áreas de preservação de manancial
hídrico, representado pelo Ribeirão Quilombo. Também, deixou de executar obras de
saneamento público, no tocante a tratamento de esgotos e controle de efluentes despejados
pelas empresas têxteis ribeirinhas” (fl. 251).
Assim, nos termos da r. sentença, “[...] por força do laudo pericial em
análise, os bens materiais listados pela autora deverão ser ressarcidos, à exceção do poste
de energia (itens de fls. 25/27), porquanto é até intuitivo que devesse suportar o evento
enchente dada a existência de corrente elétrica em via pública sem proteção de chuvas,
bem como as ferramentas referidas pelo perito (itens de fls. 28/31), que poderiam estar
melhor acondicionadas na residência, em local menos exposto a intempéries” (fl. 272).
Com efeito, verifica-se que ficou demonstrado que o Município de Nova
Odessa realmente se omitiu no que tange a providências imprescindíveis a fim de evitar a
enchente aqui discutida.
Diante desse cenário, entendo que não se mostra razoável a justificativa
de eventual falta de cuidado no armazenamento das ferramentas para excluí-las da
pretensão indenizatória, mormente porque é incontroverso que a enchente ocasionada por
culpa do Município atingiu os bens de propriedade da autora. Vale dizer, a simples
insurgência quanto ao local em que as ferramentas eram guardadas não possui o condão de
afastar, por si só, a responsabilidade pelos danos que foram demonstrados.
Aliás, em relação ao quesito formulado pela autora quanto à existência de
“nexo causal entre os danos que a autora alega ter sofrido em seu imóvel, veículo e bens
que guarnecem a sua residência e eventual ausência de obras no Ribeirão Quilombo (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-84.2016.8.26.0394 -Voto no 31.010
5
trecho situado em Nova Odessa) que pudessem evitar a enchente noticiada na petição
inicial”, a resposta do perito foi afirmativa (fl. 249 do laudo).
Frise, ainda, que o Município sequer nega que o nível da água tenha
atingido a região do balcão em que se encontravam esses bens, limitando-se a afirmar que,
“Com relação aos danos nas ferramentas, a requerente pleiteia ser ressarcida em 02
furadeiras elétricas, 01 serra tico tico e 01 parafuradeira/furadeira, porém, é mais que
sabido que todos estes equimentos jamais seriam guardado no próprio solo, e ainda que o
fossem, seria perfeitamente possível a requerente guardá-los em um local mais elevado,
visando evituar esse suposto dano material” (fl. 120 da contestação).
Por outro lado, não ficou mesmo evidenciada a existência de nexo causal
entre a conduta do Município e os alegados danos no poste e/ou na parte elétrica. Sobre
esse ponto, na verdade, verifica-se que a pretensão formulada se mostra genérica e
desprovida de força probante, pois sequer é possível atestar em que, exatamente, a
enchente teria contribuído para danificar o poste, ou quais teriam sido os supostos
“prejuízos causados na parte elétrica” (fl. 5 da inicial).
Assim sendo, a r sentença comporta pequena reforma apenas para que a
indenização recaia também sobre as ferramentas indicadas na inicial (2 furadeiras elétricas,
1 serra tico tico e 1 parafusadeira/furadeira).
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora